Tribunal: TJBA
Processo: 0000106-39.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000106-39.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: SIND-ACS/ACE SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DA SERRA GERAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRUNI SANTOS TEIXEIRA, ELCIO NUNES DOURADO, VICTOR GOMES NUNES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL (IFA). AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REPASSE DE VERBA FEDERAL AO MUNICÍPIO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL RECONHECIDA NA ORIGEM MANTIDA.
SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO em face da sentença proferida em primeira instância, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo SIND-ACS/ACE SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DA SERRA GERAL DA BAHIA, condenando o ente municipal ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional (IFA) referente às competências de setembro de 2011, 2012, 2013 e 2014, acrescido de juros e correção monetária. O Apelante busca a reforma integral da sentença, argumentando, em síntese, a ausência de comprovação do repasse específico do IFA com vinculação obrigatória ao pagamento individual dos agentes, a natureza não obrigatória do repasse direto aos servidores, a insuficiência da prova para a condenação a despeito da revelia, a necessidade de aplicação mais ampla da prescrição quinquenal e a inadequação dos critérios de juros e correção monetária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a ausência de intervenção do Ministério Público e os efeitos da revelia; (ii) verificar a natureza do Incentivo Financeiro Adicional (IFA) e a obrigatoriedade de seu repasse aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias pelo Município; (iii) examinar a suficiência da prova de recebimento dos valores pelo ente municipal para fins de condenação; (iv) aferir a correção da prescrição quinquenal aplicada na sentença recorrida; e (v) analisar os critérios de juros e correção monetária fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Imperioso o reconhecimento da prescrição quinquenal para as prestações anteriores a 10 de março de 2011, como determinado pela sentença recorrida (ID 95542714, Pág. 3). Concluo pela correta aplicação do Artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, No mérito, a Lei nº 11.350/2006 e as portarias ministeriais subsequentes, mencionadas na sentença, regulamentam o Incentivo Financeiro Adicional (IFA) como um recurso do Governo Federal destinado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes de Combate às Endemias (ACE). A obrigação de repasse do IFA é imperativa diante da comprovação do recebimento da verba federal pelo Município sem o correspondente pagamento aos profissionais. Os argumentos do Apelante quanto à ausência de comprovação do repasse específico e à natureza não obrigatória do pagamento direto não se sustentam, haja vista que os documentos dos autos demonstram o ingresso desses valores nos cofres municipais com a finalidade de incentivo aos agentes, e não para custeio geral. Uma vez recebida a verba com tal destinação, o Município está vinculado ao seu repasse aos profissionais. Em relação aos juros e à correção monetária, a sentença está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), aplicando o IPCA-E para atualização monetária e juros de mora da citação na forma do Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, em observância ao Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"É imperativa a obrigação de o Município repassar o Incentivo Financeiro Adicional (IFA) aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, uma vez comprovado o recebimento da verba federal destinada especificamente a tal finalidade, conforme regulamentação legal e ministerial, sujeitando-se à prescrição quinquenal para as parcelas vencidas."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, Artigos 85, § 2º, 85, § 11, 178, parágrafo único, e 487, I; Constituição Federal, Artigo 37, XIV; Lei nº 11.350/2006; Decreto nº 20.910/1932, Artigo 1º; Lei nº 9.494/1997, Artigo 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021, Artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 85; Supremo Tribunal Federal, Tema 810 (Recurso Extraordinário nº 870.947/SE); Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000106-39.2015.8.05.0254, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e como Apelado SIND-ACS/ACE SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DA SERRA GERAL DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER a Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .